Tribunal: TJSP
Processo: 2107131-05.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de Sentença – Constituição de penhor de parte dos direitos creditórios da exequente, objeto da ação de conhecimento, em favor dos agravantes - Legitimidade ordinária secundária ou superveniente dos credores da exequente com garantia real de penhor, para prosseguir no cumprimento de sentença, inexistente - A legitimação ativa ad causam para a execução

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de Sentença – Constituição de penhor de parte dos direitos creditórios da exequente, objeto da ação de conhecimento, em favor dos agravantes - Legitimidade ordinária secundária ou superveniente dos credores da exequente com garantia real de penhor, para prosseguir no cumprimento de sentença, inexistente - A legitimação ativa ad causam para a execução decorre do título ou da lei, e não da mera convenção entre as partes contratantes, sem que tenha havido cessão do crédito ou sub-rogação, nos termos dos incisos III e IV do art. 778 do CPC/2015 - Legitimidade ad causam que é matéria de ordem pública não poderia ser conferida pelas cláusulas do Instrumento de Penhor de Direitos Creditórios - Agravantes não fazem jus aos honorários advocatícios com fundamento no § 1o do art. 523 do CPC/2015, justamente por não terem legitimidade para propor o cumprimento de sentença e nele prosseguir - Repartição destes honorários advocatícios entre os advogados substabelecentes e substabelecidos da exequente que não é questão que foi devolvida pelo presente recurso, da qual não se conhece - Recurso desprovido na parte conhecida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000983113
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2107131-05.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que são agravantes MULTI
PROJETOS E PARTICIPAÇÕES S/A, RICARDO BOCCHINO FERRARI e PAULO
DE TARSO DO NASCIMENTO MAGALHAES, são agravados REAL AL
VIRACOPOS
EMPREENDIMENTO
IMOBILIÁRIO
LTDA,
TENIMPORT
COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA e TEPEDINO, MIGLIORE, BEREZOWSKI E
POPPA SOCIEDADE DE ADVOGADOS.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Recurso desprovido na parte conhecida. V.U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALCIDES LEOPOLDO (Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO.
São Paulo, 26 de novembro de 2020
ALCIDES LEOPOLDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2107131-05.2020.8.26.0000 - Campinas 2/8
.AGRAVO DE INSTRUMENTO
Processo no 2107131-05.2020.8.26.0000
No de 1a Instância: 0015244-59.2016.8.26.0114
Comarca: Campinas (8a Vara Cível)
Agravantes: Multi Projetos e Participações S/A e outros
Agravados: Real AI Viracopos Empreendimentos Imobiliários Ltda. e
outro
Juiz: Herivelto Araújo Godoy
Voto n. 20.543
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Cumprimento
de Sentença
Constituição de penhor de parte dos direitos
creditórios da exequente, objeto da ação de conhecimento, em
favor dos agravantes - Legitimidade ordinária secundária ou
superveniente dos credores da exequente com garantia real de
penhor, para prosseguir no cumprimento de sentença,
inexistente - A legitimação ativa ad causam para a execução
decorre do título ou da lei, e não da mera convenção entre as
partes contratantes, sem que tenha havido cessão do crédito ou
sub-rogação, nos termos dos incisos III e IV do art. 778 do
CPC/2015 - Legitimidade ad causam que é matéria de ordem
pública não poderia ser conferida pelas cláusulas do
Instrumento de Penhor de Direitos Creditórios - Agravantes
não fazem jus aos honorários advocatícios com fundamento no
§ 1o do art. 523 do CPC/2015, justamente por não terem
legitimidade para propor o cumprimento de sentença e nele
prosseguir - Repartição destes honorários advocatícios entre os
advogados substabelecentes e substabelecidos da exequente
que não é questão que foi devolvida pelo presente recurso, da
qual não se conhece - Recurso desprovido na parte conhecida.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
liminar, nos autos do cumprimento de sentença, da decisão de fls. 236/240,
que indeferiu o ingresso dos agravantes no polo ativo da execução, por
ausência de sub-rogação ao direito de crédito, autorizando somente sua
participação como terceiros interessados, e, por fim, rejeitou a impugnação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2107131-05.2020.8.26.0000 - Campinas 3/8
oferecida pela executada Tenimport, condenando-a ao pagamento de
honorários advocatícios fixados em 10% do valor do débito, em favor do
advogado da exequente que iniciou o cumprimento de sentença, nos termos
do § 1o do art. 523 do CPC.
Sustentam os recorrentes que o fato de apenas parte do
crédito ter sido empenhado, não obsta a inclusão dos agravantes no polo
ativo do cumprimento de sentença, eis que não existe vedação legal a que
mais de um credor integre o polo ativo de uma execução, para cobrar a
parte que lhe cabe, asseverando ainda que embora a cláusula 2.4 do
contrato tenha estabelecido que a posse direta do crédito permaneceria
sendo exercida pela agravada Real AI, tal disposição se circunscrevia ao
período de normalidade do contrato, ou seja, enquanto não houvesse
inadimplência, sendo que a avença traz ainda outras disposições que
franqueiam aos agravantes o direito de integrar o polo ativo do incidente de
cumprimento de sentença, agindo inclusive como mandatários da agravada
Real AI, para buscarem a satisfação do crédito que lhes foi empenhado.
Aduzem que o penhor tem natureza de direito real de garantia, na forma do
art. 1.419 do Código Civil e, incorrendo o devedor em mora, a lei autoriza
que o credor pignoratício a execute, bem como lhe garante o direito de
preferência no pagamento em relação a outros credores, o que reforça o
argumento de que os agravantes têm direito ao ingresso no polo ativo da
execução. Quanto aos honorários advocatícios, em fase de cumprimento de
sentença, os mesmos caberão a cada partícipe do processo, até que se
alcance o seu termo, na proporção dos trabalhos realizados, equivocando-
se o Magistrado singular ao entender que o fato gerador dos honorários
reside única e exclusivamente no não pagamento do valor excutido no
prazo legal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2107131-05.2020.8.26.0000 - Campinas 4/8
Pleiteiam a concessão do efeito suspensivo e a reforma
para que se determine a inclusão dos agravantes no polo ativo do incidente
de cumprimento de sentença e a distribuição proporcional dos honorários
advocatícios devidos na fase de cumprimento de sentença.
Indeferida a liminar (fls. 244/246), foram apresentadas
contrarrazões pelos agravados, sustentando-se a manutenção da decisão
(fls. 255/263, 265/271 e 273/279).
Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 249, 251 e
253).
É o Relatório.
Na ação movida por WTORRE CAMPTEN
DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA. contra TENIMPORT
COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA., uma vez resolvido o contrato de
promessa de compra e venda celebrado entre as partes, esta foi condenada
a restituir a importância de R$ 15.700.000,00 atualizada pelo IGP-M, desde
a data do desembolso das parcelas, com juros de mora de 1% do
recebimento da notificação extrajudicial.
A WTORRE CAMPTEN tem por atual denominação
REAL AI VIRACOPOS EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA. e
comunicou no incidente que, em 01/07/2016, constituiu penhor, em caráter
irrevogável e irretratável, dos seus direitos de crédito objeto deste processo,
em favor da MULTI PROJETOS E PARTICIPAÇÕES S.A. e FAIRFIELD
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., conforme Instrumento
de Penhor de Direitos Creditórios de fls. 431/442 do incidente, a quem os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2107131-05.2020.8.26.0000 - Campinas 5/8
valores aqui cobrados devem ser destinados, aduzindo que neste
instrumento as partes acordaram que a posse direta dos direitos
empenhados permaneceria com a exequente, razão pela qual não deverá ser
alterado o polo processual do cumprimento de sentença, e que o
instrumento de penhor não abrange a parcela do crédito executado
referente aos honorários de sucumbência, os quais permanecem sob a
titularidade dos integrantes do Tepedino, Migliore, Berezowski e Poppa
Sociedade de Advogados (fls. 164/165).
Os
agravantes
MULTI
PROJETOS
E
PARTICIPAÇÕES S/A, RICARDO BOCCHINO FERRARI e PAULO DE
TARSO DO NASCIMENTO MAGALHÃES peticionaram no incidente
(fls.409/411) esclarecendo que os direitos de crédito da Fairfield foram
cedidos a Ricardo Bocchino Ferrari e Paulo de Tarso do Nascimento
Magalhães, e que a exequente Real AI não cumpriu com a obrigação de
pagamento garantida pelo penhor dos seus direitos de crédito objeto deste
processo, razão pela qual a notificaram em 29/01/2019, sendo constituída
em mora, entendendo aplicar-se a cláusula 5.1 do Instrumento de Penhor
de Direitos Creditórios, no sentido de que: “5.1 Na hipótese de
inadimplemento das Obrigações Garantidas e após a constituição da mora,
nos termos da Cláusula 1.3, ficam as Credoras, em caráter irrevogável e
irretratável, pelo presente e na melhor forma de direito, autorizadas, na
qualidade de mandatárias da Real AI Viracopos, nos termos dos artigos
683 e 684 do Código Civil, a firmar, se necessário, quaisquer documentos e
a praticar quaisquer atos necessários à excussão da garantia objeto deste
Contrato, sendo-lhe conferidos todos os poderes que lhe são assegurados
pela legislação vigente para tanto, inclusive os poderes ad judicia e ad

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2107131-05.2020.8.26.0000 - Campinas 6/8
negotia”, requerendo, assim a alteração do polo ativo do cumprimento de
sentença, para nele figurarem os Credores.
O Juízo ao rejeitar a impugnação indeferiu a mudança
do polo ativo, ensejando o presente recurso.
Os agravantes sustentam sua legitimatio ad causam
com fundamento nas cláusulas 4.3, 4.3.2, 4.4 e 5.1 do Instrumento de
Penhor de Direitos Creditórios, por estarem autorizados a praticar todos os
atos necessários para buscar o recebimento dos Direitos Creditórios nos
autos do processo, sem prejuízo da obrigação da Real AI de cobrança do
crédito, argumentando que a cláusula 2.4 estabelece que as credoras não
integrarão em momento nenhum e a nenhum título ou pretexto o polo ativo
do processo, "exceto após a constituição da mora da devedora, nos termos
da cláusula 1.3 acima, e exclusivamente para recebimento do valor das
Obrigações Garantidas".
Feita esta preleção, saliente-se que a executada
TENIMPORT não integrou o Instrumento de Penhor de Direitos
Creditórios de fls. 431/442, não anuindo que os credores de direitos
creditórios da REAL AI pudessem excuta-la diretamente para a satisfação
de seu crédito.
Como preleciona Liebman1 acerca do processo de
execução, "legitimação ativa é, pois, a titularidade da ação executória". O
caput do art. 778 do CPC/2015 ao dispor que "pode promover a execução
1 LIEBMAN, Enrico Tullio. Processo de Execução. 2a ed. São Paulo: Edição Saraiva, 1963, p. 66.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2107131-05.2020.8.26.0000 - Campinas 7/8
forçada o credor a quem a lei confere título executivo", refere-se à
legitimidade ordinária primária ou originária ativa, por ser a daquele que
figura no título executivo. O seu § 1o enumera outros legitimados, ainda
que não constem do título executivo, que podem promover a execução
forçada ou nela prosseguir, em sucessão ao exequente originário, sendo
chamada legitimidade ordinária secundária ou superveniente, como o "I - o
Ministério Público, nos casos previstos em lei; II - o espólio, os herdeiros
ou os sucessores do credor, sempre que, por morte deste, lhes for
transmitido o direito resultante do título executivo; III - o cessionário,
quando o direito resultante do título executivo lhe for transferido por ato
entre vivos e IV - o sub-rogado, nos casos de sub-rogação legal ou
convencional. Há ainda as hipóteses de legitimidade ativa extraordinária
conferida pela lei, para a defesa em nome próprio do direito de terceiros,
como no caso do Ministério Público ou daqueles do art. 82 do CDC.
A legitimação ativa ad causam para a execução
decorre do título ou da lei, e não da mera convenção entre as partes
contratantes, sem que tenha havido cessão do crédito ou sub-rogação, nos
termos dos incisos III e IV do art. 778 do CPC/2015, de maneira que,
sendo a legitimidade ad causam matéria de ordem pública não poderia ser
conferida pelas cláusulas 2.4, 4.3, 4.3.2, 4.4 e 5.1 do Instrumento de
Penhor de Direitos Creditórios.
Os agravantes não fazem jus aos honorários
advocatícios com fundamento no § 1o do art. 523 do CPC/2015, justamente
por não terem legitimidade para propor o cumprimento de sentença e nele
prosseguir. A repartição deste honorários advocatícios entre os advogados

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2107131-05.2020.8.26.0000 - Campinas 8/8
substabelecentes e substabelecidos da exequente não é questão que foi
devolvida pelo presente recurso, da qual não se conhece.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao agravo
de instrumento na parte conhecida.
ALCIDES LEOPOLDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica